Tribunal: TJMT
Processo: 1002026-52.2025.8.11.0015
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002026-52.2025.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Tarifas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCEU GARCIA registrado(a) civilmente como ALCEU GARCIA - CPF: 632.537.551-34 (EMBARGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DANIELA RUIZ DE SOUZA - CPF: 045.709.001-43 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO MATERIAL SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão proferido em agravo interno, sob alegação de omissão e erro material, quanto à regularidade da intimação para apresentação de contrarrazões à apelação, sustentando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve omissão relevante no acórdão, consubstanciada na ausência de intimação da parte para apresentação de contrarrazões, capaz de gerar nulidade por cerceamento de defesa;
(ii) saber se o erro material identificado na fundamentação do acórdão, referente à suposta intimação da parte, justifica a anulação da decisão colegiada.

III. Razões de decidir

O erro material quanto à suposta intimação da parte embargante foi reconhecido, por inexistir nos autos qualquer comprovação de sua efetiva intimação para apresentação de contrarrazões à apelação.

Todavia, a decisão recorrida limitou-se a anular sentença de improcedência liminar e determinar o regular prosseguimento do feito, sem ingressar no mérito da controvérsia, razão pela qual a ausência de intimação não acarretou prejuízo processual concreto.
Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo incabível sua utilização com efeito infringente, quando inexistente vício relevante capaz de comprometer o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, exclusivamente para correção de erro material, sem atribuição de efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de intimação da parte para apresentação de contrarrazões à apelação não acarreta nulidade do acórdão que, sem ingressar no mérito, apenas determina o prosseguimento do feito.

2. O reconhecimento de erro material em embargos de declaração não enseja efeitos infringentes quando não demonstrado prejuízo processual relevante.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
interposto por
Banco Rodobens S.A.,
em face do
acórdão proferido nos autos do recurso de agravo interno de mesma numeração, sob o argumento de conter vícios.

Aponta a embargante a
existência de
omissão relevante no acórdão, sustentando que
não foi
intimado para apresentação de contrarrazões
ao recurso, nem em primeiro grau nem em segundo grau, tendo tomado ciência da apelação somente após sua inclusão em pauta de julgamento. Alega, assim, cerceamento de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. Aduz ainda que o acórdão embargado incorreu em
erro material
, ao afirmar que o banco teria sido regularmente intimado e deixado de se manifestar.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para o fim de reconhecimento da nulidade do acórdão, com a reabertura do prazo para apresentação de contrarrazões à apelação. Subsidiariamente, caso não se reconheça a omissão apontada, pugna pelo recebimento dos embargos com efeitos infringentes, para que se anule o acórdão recorrido.

Sem manifestação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, se manifestam no sentido de que os embargos declaratórios visam, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Dito isso,
verifica-se que, de fato, há
erro material
na fundamentação do acórdão embargado, ao afirmar que a instituição financeira embargante teria sido regularmente intimada para apresentar contrarrazões à apelação.

A leitura atenta dos autos revela que não houve essa intimação, o que deve ser retificado por meio dos presentes embargos,
sem que disso decorra nulidade do julgamento colegiado
.

O vício apontado configura erro material e não compromete, por si só, a validade do acórdão,
quando a reforma promovida por esta Câmara se limita à anulação de sentença que, indevidamente, julgou liminarmente improcedente a demanda revisional
.

Com efeito, como já amplamente fundamentado no voto condutor do julgado embargado, o processo originário não comportava solução liminar, por envolver matérias que demandam dilação probatória e exame de cláusulas contratuais, não se enquadrando na hipótese excepcional do artigo 332 do Código de Processo Civil.

Assim, a decisão colegiada, ao anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, não adentrou o mérito da controvérsia, tampouco prejudicou a parte embargante, que,
no curso regular do processo de origem, terá plena oportunidade de se manifestar sobre as alegações do autor, inclusive exercendo contraditório e ampla defesa em sede de instrução
.

Não há, portanto, prejuízo processual a justificar a anulação do acórdão, sobretudo porque o equívoco ora reconhecido não interferiu no resultado da decisão, tampouco impediu o pleno exercício do direito de defesa da parte embargante no momento processual adequado.

Ressalte-se, ademais, que os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da causa, tampouco têm o condão de reabrir a instrução de mérito no segundo grau quando a deliberação foi meramente de cunho anulatório, como na hipótese vertente.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Diante de tais considerações,
acolho parcialmente os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material constante do acórdão, no ponto em que indevidamente se registrou a existência de intimação do apelado para apresentação de contrarrazões
,
sem, contudo, conferir-lhes efeitos modificativos

Posto isso,
ACOLHO em parte
os embargos de declaração.

Cuiabá, 17 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025